Tribunal: CARF
Processo: 13002.720931/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA ADMINISTRATIVAMENTE.
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, que se efetivará, quando houver contestação nos termos do PAF, pela ciência da decisão contra a qual não caiba mais recurso administrativo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$ 500,00, nos demais casos.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato puramente formal de entrega da GFIP a destempo, eis que referida apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração.
CTN. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRATOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do agente, como também do valor da respectiva autuação ou da existência de danos causados à Fazenda Pública.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
A fiscalização deverá intimar o contribuinte para apresentar a GFIP não entregue tempestivamente, assim como para esclarecer supostas incorreções ou omissões verificadas em análise de declaração por ele já enviada. Contudo, a contrário censo, não há que se falar em intimação para entrega de GFIP que já foi apresentada, pois incabível requisição para cumprimento de algo que já foi atendido.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720931/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.390 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
D & D PECAS E RECUPERADORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA ADMINISTRATIVAMENTE.
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos, contados da data de sua constituição definitiva, que se efetivará, quando
houver contestação nos termos do PAF, pela ciência da decisão contra a qual
não caiba mais recurso administrativo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade
nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando
ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$
500,00, nos demais casos.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ENTREGA INTEMPESTIVA.
PENALIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 49. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato
puramente formal de entrega da GFIP a destempo, eis que referida
apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720931/2015-44
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

CTN. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRATOR. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do
agente, como também do valor da respectiva autuação ou da existência de
danos causados à Fazenda Pública.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
ENUNCIADO. APLICÁVEL.
A fiscalização deverá intimar o contribuinte para apresentar a GFIP não
entregue tempestivamente, assim como para esclarecer supostas incorreções ou
omissões verificadas em análise de declaração por ele já enviada. Contudo, a
contrário censo, não há que se falar em intimação para entrega de GFIP que já
foi apresentada, pois incabível requisição para cumprimento de algo que já foi
atendido.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13002.720934/2015-88,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.386, de 4 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia:
1. menção de que ditas multas têm caráter sancionatório, e não arrecadatório;
2. houve mudança de critério jurídico, pois a Receita sempre permitiu a entrega
em atraso da GFIP, desde que antes de iniciado o procedimento fiscal, restando impossibilitada a
exigência de multa de forma retroativa;
3. ditas declarações foram entregues espontaneamente, restando evidenciado o
instituto da denúncia espontânea;
4. os débitos das competências exigidas no auto de infração estão extintos pela
prescrição;
5. mencionada autuação feriu os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade;
6. transcrição de jurisprudência perfilhada à sua pretensão;
7. pedido de cancelamento da autuação.
É o relatório
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira - Relator

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2402-
008.386, de 4 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
14/11/2017 (processo digital, fl. 35), e a peça recursal foi interposta em
6/12/2017 (processo digital, fl. 36), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às
demais normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm
apreciação reservada ao legislativo e ao judiciário respectivamente. O
primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer
discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da
Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da
legalidade traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos
constitucionais a ela aplicáveis, eis que regularmente aprovada em
processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta inércia
do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada
à lei, não cabe à autoridade tributária sequer ponderar sobre a
conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que constitucional,
em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa,
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de
apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária
prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único,
do mesmo Código, trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por
que a fiscalização está impedida de fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou
obrigacional da respectiva conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais
comandos foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar
questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o
449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o
qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho,
conforme enunciado da Súmula CARF no 2, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Prescrição
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em 5
(cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva. Nesse
sentido, quando houver contestação nos termos do PAF, citada
definitividade se efetivará pela ciência da decisão contra a qual não caiba
mais recurso administrativo, conforme prescrevem os arts.151, inciso III,
e 174, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
[...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Como se vê, a Recorrente se insurgiu contra a mencionada autuação, sob
o pressuposto de ter se operado a prescrição do direito de cobrança do
crédito dela decorrente, quando, na verdade, nem mesmo definitivamente
constituído ele ainda está.
GFIP – Obrigatoriedade de apresentação tempestiva
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a
prestar informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de
GFIP - constitutiva de crédito tributário a partir de 3 de dezembro 2008 -
até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da ocorrência dos respectivos
fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição
bancária não funcione na referida data, reportado termo final será
antecipado para o dia de expediente bancário imediatamente anterior. É
o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro
de 1997 e Medida Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009; regulamentada pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam da
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual
DA GFIP/SEFIP (Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A
desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária,
conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o
dia sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e
ao adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste
Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador
de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores,
a base de cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras
informações de interesse da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS,
na forma estabelecida no Manual da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando
da entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (Disponível em: http://receita.economia.
gov.br/
orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-
guia-do-fgts-e-informacoes-a-
previdencia-social-1/orientacoes-
gerais/manualgfipsefip-kit-sefip_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio
de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia
de expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
GFIP – Multa por descumprimento de obrigação acessória
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) - somente há duas espécies de
obrigações tributárias impostas ao contribuinte, a principal e a acessória.
A primeira trata do pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz
respeito a todas as imposições feitas ao sujeito passivo no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, transformando-se em
principal no tocante ao pagamento de penalidade pecuniária, quando
legalmente prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse pressuposto, depreende-se dos fatos geradores definidos nos arts.
114 e 115 do CTN que a obrigação principal não se confunde com a
acessória, razão pela qual o suposto cumprimento da primeira não
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

implica, necessariamente, o afastamento da segunda, eis que distintas e
autônomas. Portanto, a obrigação do contribuinte apresentar a GFIP
tempestivamente permanece incólume, ainda que as correspondentes
contribuições previdenciárias já estejam quitadas. Confira-se:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Assim sendo, a capitulação legal da multa por atraso na entrega da GFIP
se dava nos arts. 32, inciso IV, § 4o, e 92 da Lei no 8.212, de 1991, com
os acréscimos introduzidos pela Lei no 9.528, 1997. Desse modo, referida
penalidade se traduzia no produto decorrente da multiplicação de Cr$
100.000,00 (cem mil cruzeiros) por coeficiente definido a partir do
número de segurados que deveriam ter sido declarados. Notadamente, há
de ser considerada as duas conversões
da moeda nacional,
implementadas, inicialmente, de cruzeiro (Cr$) para cruzeiro real (CR$),
pela MP no 336, de 28 de julho de 1993, convertida na Lei no 8.697, de
27 de agosto de 1993, e, posteriormente, de cruzeiro real (CR$) para real
(R$), pela MP no 542, de 30 de junho de 1994, reeditada, por último, pela
MP no 1.027, de 20 de junho de 1995, a qual foi convertida na Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995. Confira-se:
Lei 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente
do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor
mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme
quadro abaixo: (Parágrafo e tabela acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no
11.941, de 2009)
0 a 5 segurados
1⁄2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
[...]
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

Em tal perspectiva, após a regulamentação dada pelo Decreto no 3.048,
de 1999, arts. 284, inciso I, e 283, vigorava a multa mínima R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), nestes termos:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto no 4.862, de 2003)
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput
do art. 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição,
conforme quadro abaixo:
[...]
No entanto, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela MP no
449, de 2008, trouxe nova configuração às multas vinculadas à GFIP,
atualizando-se a matriz legal da penalidade imposta pela sua
apresentação intempestiva, verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Como visto, a partir da vigência da Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, o contribuinte que deixar de
apresentar a GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se
sujeitará à penalidade nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa
mínima de R$ 200,00, quando ausente a ocorrência de fato gerador das
contribuições previdenciárias, ou de R$ 500,00, nos demais casos.
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for
o caso, a retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN,
relativamente ao lançamento da multa vista § 4o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP 449, de
2008, convertida na Lei 11.941, de 2009. Portanto, na aplicação do
acórdão tratando de lançamento correspondente a fatos geradores
anteriores à vigência da cita MP, a unidade preparadora deverá identificar
e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação ou
aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista no
art. 32-A, inciso II, §§ 1o, 2o e 3o, da reporta Lei. Ademais, trata-se de
entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil como na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica,
nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de
2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa
de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009.
Conveniente ressaltar que, nos termos do art. 142, parágrafo único, do
Código já transcrito em tópico precedente, a constituição do crédito
tributário ocorre mediante atividade administrativa plenamente
vinculada e obrigatória. Nesse pressuposto, a autoridade fiscal padece de
competência para se manifestar acerca do caráter sancionatório da multa
em análise. Logo, constatado atraso na entrega ou falta de apresentação
da aludida GFIP, ela terá de proceder a correspondente autuação, sob
pena de responsabilidade funcional
Dito isso, depreende-se ser devida multa por atraso na entrega da GFIP
quando o sujeito passivo, obrigado ao cumprimento da referida obrigação
acessória, deixa de apresentá-la tempestivamente, independentemente de
pagamento

das
contribuições
nela
supostamente
declaradas.
Consequentemente, dita penalidade ficará afastada somente se o
contribuinte provar que o encargo foi sucedido tempestivamente ou que
estava dispensado do mencionado cumprimento.
Denúncia espontânea
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato
puramente formal de entrega da GFIP a destempo, eis que referida
apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração. Com
efeito, citado instituto alcança somente a penalidade vinculada à
obrigação tributária principal que se está, espontaneamente, denunciando
e extinguindo o crédito dela decorrente, tenha sido apurado pelo próprio
contribuinte ou arbitrado pela autoridade fiscal, conforme preceitua o
CTN, art. 38, § único, nestes termos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Ainda que entendida a inaplicabilidade da denúncia espontânea ao
descumprimento da obrigação acessória do contribuinte entregar a GFIP
tempestivamente, pertinente esclarecer que tanto o art. 472 da IN RFB no
971, de 2009, quanto o Manual GFIP/SEFIP 8.4 (atualização 10/2008)
não afastam reportada penalidade quando tratam da matéria. Como se
vê, ambos ressaltam vinculação aos preceitos vistos na Lei no 8.212, de
1991, e alterações posteriores, aí se incluindo, por óbvio, o mandamento
disposto em seu art. 32-A, introduzido pela MP no 449, de 2008.
Nesse sentido, a interpretação do mencionado art. 472 carece ser
efetivada juntamente com o disposto em seu parágrafo único (substituído
pelo atual § 1o, após alterações implementadas pela IN RFB no 1.867, de
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

25 de janeiro de 2019), bem como com o art. 476 do mesmo ato
normativo, o qual lhe restringe a abrangência, nestes termos:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB. Revogado 1867
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator
com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início
de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da
correção da falta à RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
[...]
II - para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a partir de 4 de dezembro de
2008, fica o responsável sujeito a multa variável aplicada da seguinte forma:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)
[...]
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 7o.
[...]
§ 5o Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea "b" do inciso II do caput,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração, e como termo final, a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da
Notificação de Lançamento.
§ 6o As multas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do caput, observado o
disposto no § 7o, serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
Primeiramente, analisando às disposições vistas no referido art. 472
isoladamente, nota-se que a denúncia espontânea fica caracterizada
quando o contribuinte tem a iniciativa de regularizar a “situação que
tenha configurado a infração, antes do início de qualquer ação fiscal” a
ela relacionada. Contudo, nos termos já postos anteriormente, o ato
formal de cumprimento intempestivo da obrigação autônoma de entrega
tempestiva da GFIP não é passível de saneamento por meio do citado
benefício fiscal, tanto porque sua ocorrência se dá após a consumação da
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

respectiva infração como pela carência de vinculação à suposta
obrigação tributária principal que se está, espontaneamente, denunciando.
Na sequência, abstrai-se igual entendimento quando o transcrito art. 472
é analisando juntamente com o mandamento imposto pelo art. 476
supramencionado, o primeiro trazendo disposições gerais e o segundo
abarcando, especificamente, a sanção de que ora se trata. Nessa
perspectiva, os §§ 5o e 6o, inciso I, deste último, por si sós, já afastam, de
forma cristalina, a aplicação da denúncia espontânea quanto à incidência
da respectiva multa, aquele quando define o termo final do prazo para
efeito de cálculo; este, ao estabelecer redução da penalidade.
Mais detalhadamente, transcrito § 5o expressa que a contagem de prazo
para o cálculo da reportada multa terá como termo inicial “o dia seguinte
ao término do prazo fixado para entrega da declaração, e como termo
final, a data da efetiva entrega [...]”. No mesmo sentido, o inciso I do
mencionado § 6o reduz aludida penalidade pela metade, quando a
“declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício”. Por conseguinte, já que, nos dois momentos, a
legislação prevê a entrega intempestiva da GFIP, mas espontaneamente,
caso o benefício em estudo atingisse dita penalidade, restaria evidenciado
notório conflito entre dispositivos de um mesmo normativo infralegal, o
que não se admite. Afinal, face impossibilidade lógica, não há que se
falar em contagem de prazo e muito menos redução de penalidade
supostamente inexistente. (Grifo nosso)
Ademais, a própria RFB já pacificou o assunto, externando
entendimento semelhante, ao prolatar a Solução de Consulta Interna
Cosit no 7, de 26 de março de 2014, cuja ementa transcrevemos:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED). DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE GFIP APÓS
PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação de Multa
por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto no art. 32-A, II e
§1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da infração
sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A;Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476, II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
O Manual GFIP/SEFIP 8.4 (atualização 10/2008), embora editado antes
da inclusão do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991, pela MP no 449, de
1998, tal qual dispôs o art. 472 da IN RFB no 971, refere-se,
genericamente, ao instituto da denúncia espontânea, excepcionando a
exigência da multa em discussão, exatamente como firmou ao art. 476
deste ato administrativo, nestes termos:
12 - PENALIDADES
Estão sujeitas a penalidades as seguintes situações:
 Deixar de transmitir a GFIP/SEFIP;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

 Transmitir a GFIP/SEFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores;
 Transmitir a GFIP/SEFIP com erro de preenchimento nos dados não relacionados
aos fatos geradores.
Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de maio de
1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de julho
de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência Social, observado o
disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005.
A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por parte
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza a denúncia espontânea, afastando
a aplicação das penalidades previstas na legislação citada.
. Como visto, igualmente ao que se abordou precedentemente, a
penalidade pela entrega da GFIP intempestivamente não é passível de
saneamento pela denúncia espontânea, dada a consumação da infração e
a desvinculação da suposta obrigação tributária principal denunciada.
Sobremais, avista-se referência à dita sanção, quando referido Manual
remete para as “multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de julho de
1991 e alterações posteriores”, como também à Portaria Interministerial
MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005. Esta, em seu art. 3o,
reportando-se, diretamente, aos arts, 32 e 284 da citada Lei e Decreto no
3.048, de 1999 respectivamente. Confira-se:
Art. 3o A inobservância do disposto nesta Portaria enquadrase na hipótese de
descumprimento de obrigação tributária acessória e sujeita o infrator às
penalidades relativas a deixar de informar mensalmente ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência
Social, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto, de acordo com
o disposto no inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
artigo 284 do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, sem prejuízo de outras
sanções administrativas, civis e criminais legalmente previstas.
. Ante o exposto, trata-se de interpretação clara, como tal, não suscitando
dúvidas acerca da pertinência de referida sanção.
A propósito, manifestado entendimento, há tempo, já se encontra
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme
excertos de ementas dos julgados atuais e antigos abaixo transcritas:
Agravo Interno no Agravo em REsp 1582988/SP (DJe: 07/05/2020):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGENTE DE
CARGA X AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA 7/STJ. INFORMAÇÕES NÃO
PRESTADAS RELATIVAS ÀS CARGAS SOB A RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR. MULTA. DECRETO-LEI 37/1966. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
[...]
4. No tocante à alegada afronta aos arts. 138 do CTN e 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/1966, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça de que a denúncia espontânea não tem o efeito de
impedir a imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias
autônomas. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.418.993/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 10/2/2020; e REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.
[...]
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

(Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe: 07/05/2020)
Recurso Especial 1129202/SP (DJe: 29/06/2010):
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo
138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.
(Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe: 29/06/2010)
Agravo Regimental no REsp 884939/MG (DJe: 19/02/2009):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe:
19/02/2009)
Outrossim, o CARF consolidou igual juízo acerca do tema, consoante e
vê no enunciado da Súmula CARF no 49, com efeito vinculante
relativamente à Administração Tributária Federal, nestes termos:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A responsabilidade objetiva do agente
A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do
agente, como também do valor da respectiva autuação ou da existência
de danos causados à Fazenda Pública. Portanto, independentemente da
condição pessoal e boa-fé do contribuinte ou dos efeitos do ato por ele
praticado, provada a falta de apresentação tempestiva da GFIP, há de ser
aplicada a penalidade a isto legalmente prevista, conforme preceitua o
art. 136 do CTN, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nessa perspectiva, alegações genéricas, a exemplo, tratando de suposta
instabilidade do sistema receptor de declarações, da ausência de prejuízo
ao erário, do caráter arrecadatório da sanção, de suposta interpretação
divergente do Manual/GFIP, bem como da intenção do agente e dos
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

valores da autuação, por si sós, não têm o condão de afastar mencionada
penalidade.
Lançamento fiscal e dispensa de intimação prévia
O procedimento fiscal busca juntar os elementos indispensáveis à
confirmação do da infração tributária objeto de suposta autuação,
conforme arts. 9o do PAF e 142 do CTN, este já transcrito
precedentemente. Nestes termos:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Trata-se de
Tratando-se
de
fase
inquisitória,
antecedente
ao
contencioso
administrativo, nem sempre há imposição de prévia intimação ao
lançamento tributário, vez que desnecessária, quando a autoridade fiscal
já tiver reunido elementos suficientes à constituição do correspondente
crédito tributário. Portanto, referida intimação prévia se faz indispensável
somente quando a fiscalização carece obter esclarecimentos e
documentos relevantes para a análise que se pretende efetuar. É o que se
vê na disposição do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, novamente
transcrito, para facilitar a exposição dos argumentos que o seguem:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
Do acima exposto, depreende-se que a fiscalização deverá intimar o
contribuinte para apresentar a GFIP não entregue tempestivamente, assim
como para esclarecer supostas incorreções ou omissões verificadas em
análise de declaração por ele já enviada. Contudo, a contrário censo, não
há que se falar em intimação para entrega de GFIP que já foi apresentada,
pois incabível requisição para cumprimento de algo que já foi atendido.
Nessa perspectiva, releva registrar que a prova da penalidade aplicada ao
caso de declaração já apresentada em atraso traduz-se pela comprovação
do termo final de prazo para a respectiva apresentação, bem como pela
data da efetiva ocorrência intempestiva. Naturalmente, tais informações
probatórias constam nos “Sistemas” da Repartição Fiscal, a qual detém
competência legal para delas se apropriar, quando necessárias ao regular
cumprimento de suas atividades regimentais.
Por todo o exposto, não procede a alegação de que o lançamento de
multa decorrente de declaração já apresentada intempestivamente carece
de prévia intimação, porquanto o autuante já dispõe das provas e
fundamentos necessários à autuação. Trata-se de matéria já pacificada
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

neste Conselho, conforme o enunciado da Súmula CARF no 46, nestes
termos:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe
no recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), os quais estabelecem
que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário,
todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral,
são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais
aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720931/2015-44

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital